Tribunal: STF
Processo: HC 230877
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por suposta omissão no julgamento do mérito do habeas corpus nº 792.203.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Nos autos do HC 685.894, impetrado perante o STJ, foi concedida ordem para "reduzir o quantum de exasperação da pena-base, fixando as penas finais do Paciente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. Contudo, o pedido foi indeferido.



    Na sequência, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, tendo sido solicitado informações ao Tribunal de origem e determinado vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na carência de “qualquer justificativa para a exacerbada demora no julgamento de mérito do HC 792.203/SP.” 



    Alega que “o feito está prestes a completar 08 (oito) meses de tramitação, com parecer ministerial favorável ao reconhecimento de nulidades absolutas (nulidade da busca pessoal e violação de domicílio)”, enfatizando que o “caso posto a apreciação do c. STJ, com a máxima vênia, não demanda complexidade exacerbada.”



    Destaca, ainda, que “foi pleiteado pela defesa, pedido de tutela incidental de urgência em 31/03/2023, justamente por tratar-se de réu preso, todavia, restou indeferida pela n. Ministra em 04/04/2023. No mais, fora juntado memorial pela defesa em 08/05/2023, todavia, até o presente momento não houve qualquer outra movimentação ou decisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV4 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que, já em sede liminar: 



    1. Em sede de liminar, a posteriori em definitivo, a concessão da ordem, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça proceda à imediata inclusão do Habeas Corpus n. HC 792.203/SP, em pauta de julgamento, mormente diante da morosidade injustificada, estando os autos devidamente instruídos para julgamento desde 03/02/2023 (com parecer favorável pela concessão da ordem pelo MPF e informações do juízo de primeiro grau); 



    2. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP5 , para os mesmos fins.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Outrossim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente